Tribunal: STF
Processo: RE 1244417
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  Hipótese em que dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.